Tribunal: TJDFT
Processo: 0040554-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040554-85.2012.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO APELADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARILUCIO JOAO DA SILVA, JOSE DA LUZ, PRUDENCIA DE PAULA ESTIVALLET SOARES DECISÃO Os réus Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto interpuseram apelação (id. 15826272), na qual o primeiro apelante postula o levantamento de R$12.500,00, depositados para o pagamento dos honorários periciais. Defende que “não há mais a necessidade de o valor ficar à disposição do D. Juízo, para pagamento de um trabalho pericial que não mais será realizado, uma vez que sobreveio a extinção do feito” (id. 15826272, pág. 4). Pede antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição de alvará de levantamento ao Primeiro Apelante, em nome dos advogados Adriano Jeronimo dos Santos, inscrito na OAB/DF sob o n. 22.801 ou Fabiana Soares de Sousa, inscrita na OAB/DF sob o n. 28.896, referente à quantia de R$ 12.500,00, depositada a título de honorários periciais, e seus devidos acréscimos” (id. 15826272, pág. 9). Os apelados–réus não apresentaram contrarrazões (id. 15826276). É o relatório para exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. A r. sentença que extinguiu o processo por abandono é recebida no duplo efeito, art. 1.012, caput, do CPC. Portanto, inviável o levantamento da importância, liminarmente, como pleiteado, inclusive diante do perigo de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC. Aliado a isso, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante o lapso de tempo transcorrido, pois os valores dos honorários periciais foram depositados pelo apelante-réu em 23/06/17 e 14/03/19 (id. 15826214, pág. 48 e id. 15826227, pág. 1). Registre-se, ademais, que foi formulado pedido de expedição de alvará em nome dos Advogados Dr. Adriano Jeronimo dos Santos, inscrito na OAB/DF sob o n. 22.801 ou Dra. Fabiana Soares de Sousa, inscrita na OAB/DF sob o n. 28.896. Entretanto, na procuração outorgada ao Advogado Dr. Adriano Jeronimo dos Santos (id. 15825808, pág. 19), que substabeleceu à Advogada Dra. Fabiana Soares de Sousa (id. 15826274), foram outorgados poderes, “exceto [...] receber valores [...]”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 8 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora